Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0002750-38.2016.8.07.0003 AGRAVANTE: DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: ELIAS PEREIRA SILVA, JULIANA APARECIDA MENEGON DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário manejado em combate ao não conhecimento do agravo interno anteriormente apresentado, esse, por sua vez, interposto em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, manejado contra decisão que negou seguimento ao apelo, aplicando-se a sistemática do rito de precedentes. O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de recurso extraordinário interposto erroneamente. Saliente-se que o recurso de agravo interno é previsto, somente, para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso, no momento, após sucessivos recursos equivocados. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 25622568, ficando advertido o agravante, pela derradeira vez, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se, de imediato, os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026